Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-96.2021.8.11.0107
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000604-96.2021.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADAIR ANTONIO ACCORSI - CPF: 431.324.489-15 (APELADO), JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS - CPF: 043.456.881-32 (ADVOGADO), MARIA DE LURDES ACCORSI - CPF: 651.537.821-15 (APELADO), COMIPIL COMERCIO DE IMOVEIS PINHEIRO LTDA - CNPJ: 03.988.003/0001-73 (APELANTE), APARECIDA BELLATO FEIJO - CPF: 279.223.919-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES ACCORSI - CPF: 502.792.389-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIVONE ROSA ACCORSI - CPF: 651.538.121-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – POSSE MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA – REQUISITOS PREENCHIDOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não pode considerar nula a citação por edital se há observância dos requisitos legais, especificamente quanto ao esgotamento das tentativas de localização do réu.

“A norma processual não impõe a obrigatoriedade da expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital, mas apenas prevê essa possibilidade como uma ferramenta importante, a ser utilizada conforme o juízo de valor do Magistrado” (REsp n. 2.152.938/DF).

Comprovada a posse contínua, com
animus domini
, sem interrupção nem oposição, o pedido de usucapião extraordinário deve ser julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COMIPIL COMERCIO DE IMÓVEIS PINHEIRO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação de Usucapião n. 1000604-96.2021.8.11.0107 manejada por ADAIR ANTONIO ACCORSI e MARIA DE LURDES ACCORSI, julgou procedente o pedido inicial para “
DECLARAR os requerentes legítimos possuidores e, doravante, proprietários do imóvel informado na inicial (Chácara Adair, com área de 2,0955 HA, em Nova Ubiratã/MT, registrado junto ao Registro de Imóveis – Cartório do 1º Ofício da Comarca de Nova Ubiratã/MT, sob a matrícula nº. 1.783)
”, além de condenar a ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% por cento sobre o valor da causa.

Em suas razões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, defende a nulidade da citação por edital sob a alegação de ausência de esgotamento dos meios disponíveis para sua localização.

Suscita o princípio do duplo grau de jurisdição, visto que “
A peculiaridade do caso trazido aos autos remete a necessidade de buscar atenção ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Porquanto, a alegação de usucapião de uma área rural que totaliza 2,0869 ha, em Nova Ubiratã/MT, sob a matrícula nº. 1.783, impõe que a sentença seja elevada ao Egrégio Tribunal de Justiça
”.

Defende, ainda, a ausência dos requisitos do instituto da usucapião.

Pleiteia o acolhimento da preliminar. Subsidiariamente, a reforma da sentença com a improcedência da Ação.

Contrarrazões no Id. 215988971.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do seu representante, Dr. José Zuqueti, se manifestou pela ausência de interesse que justifique a intervenção do Ministério Público (Id. 239891665).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de usucapião ajuizada por ADAIR ANTONIO ACCORSI e MARIA DE LOURDES ACCORSI sob o fundamento de que desde 1986, isto é, há 35 anos, são legítimos possuidores do imóvel rural denominado Chácara Adair, situado em Nova Ubiratã (MT), com área de 2,0955 ha, registrado junto ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Nova Ubiratã (MT), sob a matrícula nº. 1.783, em que figura como proprietária a requerida COMIPIL – COMÉRCIO DE IMÓVEIS PINHEIRO LTDA.

A demanda foi protocolada em 20/10/2021 e o despacho inicial proferido em 30/03/2022 (Id. 215988904).

A ré não foi localizada para citação pessoal, razão pela qual deferida a citação por edital em 20/10/2023 (Id. 215988955), cujo prazo decorreu sem manifestação.

Apresentada contestação por negativa geral pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, o magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos vertidos na inicial (Id. 215988967).

Contra esse
decisum
recorre a ré para que seja decretada a nulidade da sentença sob o argumento de que não foram esgotados os meios de localização do demandado.

O art. 238 do Código de Processo Civil prevê que “
a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
”. Já o art. 242 dispõe que a citação deve ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.

Dessa forma, as demais modalidades de citação, dentre elas a por edital, têm caráter subsidiário, pois devem ser exauridas as possibilidades de encontrar o citando.

Acerca das hipóteses, o art. 256 preceitua o seguinte:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º
O réu será considerado em local ignorado ou incerto
se infrutíferas as tentativas de sua localização
, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

No caso dos autos, estão presentes as circunstâncias autorizadoras da citação editalícia.

Nos endereços informados, obtidos inclusive através do sistema INFOJUD, a parte demandada não foi localizada, de modo que inconteste que se encontra em local desconhecido (Id. 215988926, 215988945, 215988948).

Por conseguinte, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. CADASTRO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.I. Caso em exame 1. Ação de busca e apreensão convertida em ação monitória. A citação foi realizada por edital após tentativas infrutíferas de localização da ré. Os embargos monitórios foram rejeitados e a ação julgada procedente. Recurso de apelação desprovido.II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se há obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital.III. Razões de decidir 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios necessários para localização do réu, sob pena de nulidade.4. O art. 256, § 3º, do CPC/2015 dispõe que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se forem infrutíferas as tentativas de sua localização, "inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos".5.
A norma processual não impõe a obrigatoriedade da expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital, mas apenas prevê essa possibilidade como uma ferramenta importante, a ser utilizada conforme o juízo de valor do Magistrado
.6.
A análise do esgotamento das tentativas de localização do réu e da necessidade de expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos deverá ser realizada de forma casuística, considerando as particularidades de cada caso
. Dessa forma, a decisão das instâncias ordinárias quanto à suficiência das diligências não pode ser revisada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.IV. Dispositivo e tese 7. Recurso a que se nega provimento.Tese de julgamento: 1. A expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital não é obrigatória, mas uma possibilidade a ser avaliada pelo Magistrado.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 256, § 3º; CPC/2015, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 2.222.850/MG; AgInt no REsp 2.016.309/MT; REsp 1.971.968/DF.
(REsp n. 2.152.938/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Precedentes desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL –
TENTATIVA DE CITAÇÃO REALIZADA POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
– CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – EMBARGANTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO – ÔNUS DA EMBARGANTE DE APRESENTAR A PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXCESSO NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Frustrada a localização da parte executada para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação.Em se tratando de alegação de excesso de execução, o § 3º do artigo 917 do CPC impõe que o embargante aponte o valor que reputar correto, bem como apresente memória de cálculo, sendo a observância desse regramento necessária ao conhecimento deste fundamento.O fato da parte embargante ser beneficiária da justiça gratuita e estar representada pela Defensoria Pública não possui o efeito de modificar a regra estabelecida no art. 917, § 3º, do CPC/15, ainda que assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visto que a legislação não previu qualquer exceção neste sentido, tampouco previu que, nestes casos, tal incumbência poderia ser suprida pela remessa dos autos à Contadoria Judicial.Excesso não reconhecido, portanto, mantida a improcedência dos pedidos formulados nos embargos à execução.
(N.U 1011392-16.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024)

Quanto ao mérito, o reconhecimento da usucapião extraordinária exige a posse por quinze anos, ininterrupta e com intenção de dono, nos termos do art. 1.238 do Código Civil:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

No caso dos autos, a despeito da negativa geral apresentada, os apelados conseguiram demonstrar, de forma satisfatória, os requisitos essenciais à aquisição do imóvel pela prescrição aquisitiva, sobretudo porque possuem o imóvel há mais de 30 anos.

Transcorrido o prazo legalmente previsto, o possuidor adquire a propriedade, extinguindo-se o domínio do anterior proprietário, bem como todos os direitos reais que eventualmente haja constituído sobre o imóvel.

Logo, comprovada a posse contínua, com
animus domini
, sem interrupção nem oposição, o pedido de usucapião extraordinário deve ser julgado procedente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – ATO CITATÓRIO MANTIDO – REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 1.238 DO CC DEVIDAMENTE COMPROVADOS – EXERCÍCIO DA POSSE DE FORMA ININTERRUPTA – ANIMUS DOMINI – LAPSO TEMPORAL – COMPROVAÇÃO – AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades críveis de localização do réu.Se há observância dos requisitos previstos na lei, especificamente quanto ao esgotamento dos meios disponíveis para a localização da parte contrária, impõe-se a manutenção do ato citatório realizado.
A usucapião é uma das formas originárias de aquisição da propriedade imóvel pela qual o interessado poderá adquirir o domínio do bem quando cumpridos os requisitos legais estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro. Para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono. Demonstrados os requisitos essenciais à procedência da usucapião, o pedido inicial deve ser julgado procedente.
(N.U 1000387-53.2021.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO DE IMÓVEL URBANO –
POSSE MANSA E PACÍFICA – ANIMUS DOMINI – LAPSO TEMPORAL – REQUISITOS COMPROVADOS – RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO AQUISITIVA
– SENTENÇA REFORMADA COM O PROVIMENTO DO APELO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.Embargos de declaração rejeitados.
(N.U 1001278-57.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

Em resumo, a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, de maneira que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024